Tribunal: TJDFT
Processo: 0726182-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0726182-44.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ATICO TISCOSKI RECORRIDO: MARIA ELIANE GOMES ARAGAO DESPACHO Homologo o pedido de desistência do agravo em recurso especial formulado por ÁTICO TISCOSKI no ID no 46551401, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao juízo de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007